Tribunal: TJSP
Processo: 9000338-08.2001.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2000 - Prescrição - Ocorrência - Execução ajuizada em 18/05/2001, antes da alteração da redação do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição somente pela citação do devedor - Citação não efetivada - Inexistência de morosidade que possa se atribuir ao Poder Judiciário - Impossibilidade de aplicação da Súmula 106 do STJ - Inércia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU do exercício de 2000 - Prescrição - Ocorrência - Execução ajuizada em 18/05/2001, antes da alteração da redação do art. 174 do CTN, que previa a interrupção da prescrição somente pela citação do devedor - Citação não efetivada - Inexistência de morosidade que possa se atribuir ao Poder Judiciário - Impossibilidade de aplicação da Súmula 106 do STJ - Inércia da exequente por lapso superior ao prazo prescricional previsto no art. 174, do CTN, que revela desinteresse em prosseguir na busca do seu direito - Sentença mantida - Recurso improvido.